Tribunal: TJPA
Processo: 0804219-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804219-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: OZENIL RODRIGUES GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTE A ILICITUDE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há como se acolher o pleito de trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, pois se verifica que a ação penal ainda não foi iniciada, visto que não há recebimento da denúncia. Deste modo, não se pode falar em trancamento da ação penal, eis que não pode a Justiça sanar constrangimento ilegal inexistente.

2. Ademais, não se observa mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade em face da violação de domicílio, visto que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do paciente, o qual, inclusive, franqueou a entrada dos policiais em sua residência.

3. Em relação à almejada soltura do paciente em face da não realização da audiência de custódia, é sabido que a obrigatoriedade de tal ato foi assentada pela jurisprudência do STF, e reafirmada pelo art. 310 do CPP, após o advento da Lei nº 13.964/2019. Todavia, ainda segundo a recente jurisprudência daquela Corte Suprema,
“embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato pela sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais da providência”
(STF - HC 215154 - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 27/05/2022 - Publicação: 30/05/2022)

4. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – além do risco de reiteração delitiva, considerando que ele estava cumprindo medidas cautelares quando cometeu o novo delito.

5. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA à unanimidade, com determinação ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA para que realize, com a maior brevidade possível, a audiência de custódia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM IMPETRADA E, NESTA PARTE, DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de OZENIL RODRIGUES GUIMARÃES, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800322-51.2023.8.14.0022.

Consta da impetração que o paciente foi preso no dia
07.03.2023
, em razão da
prisão em flagrante
posteriormente convertida em
custódia preventiva
, por ter, supostamente, praticado o crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Aduz, o impetrante, a
nulidade das provas oriundas da invasão policial ao domicílio do paciente
, diante da
ausência de mandado judicial e/ou autorização para tanto
, requerendo, por conseguinte, o
trancamento da ação penal,
uma vez que a simples denúncia anônima, desassociada de outros indicativos de que naquela residência estaria havendo a comercialização de entorpecentes, não possui o condão de autorizar a realização de busca, seja pessoal ou residencial.

Alega o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
desproporcionalidade da custódia preventiva,
por ser o paciente
primário, possuir residência fixa, ocupação lícita e duas filhas menores que dependem financeiramente dele,
sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da custódia preventiva
.

Afirma, ainda, a
ilegalidade prisional em face da não realização da audiência de custódia
, visto que o Juízo de 1º grau deixou de realizar tal ato sem qualquer justificativa plausível.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Constam nos autos inquisitoriais que o paciente foi preso em flagrante no dia 07.03.2023, após denúncia anônima de que estaria comercializando drogas. Segundo relato, o paciente foi encontrado no local com uma pedra de tamanho pequeno de substância semelhante à óxi e o valor de R$1.537,00. Após buscas na residência de Daniel Rodrigues Mota, o qual comercializava drogas junto com o paciente, fora

encontrado, embaixo de uma pia, outras 5 pedras grandes de óxi, uma peteca pequena da mesma substância e uma balança de precisão (id 88096860).

Em 09.0.2023, houve pedido de relaxamento de prisão ou concessão de liberdade provisória, sob a alegação, em suma, de ser o paciente réu primário e ter condições pessoais favoráveis (id 88333715).

Em 10.03.2023, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva, tendo em vista a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, pois também responde a outra ação penal (processo de nº 0801534-44.2022.8.14.0022), por crime de mesma natureza, em que foi aplicado ao autuado medidas cautelares diversas da prisão, cujas condições descumpriu (id 88531936).

O processo está em fase de oferecimento da denúncia. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
merecem ser conhecidas apenas parcialmente, sendo que, nesta parte,

não têm procedência
.

Em primeiro lugar,
não há como se acolher o pleito de trancamento da ação penal movida contra o paciente
, eis que, como cediço, a ação penal tem por termo inicial o recebimento da denúncia ofertada pelo
dominus litis,
sendo que,
conforme se verifica das informações judiciais, no caso em tela a referida exordial sequer havia sido oferecida
. Ademais,
em consulta ao PJE-2º Grau, é possível verificar que essa situação ainda perdura
, pois, apesar de a exordial acusatória já ter sido oferecida pelo RMP, no momento em que este
writ
foi incluído em pauta de julgamento, ainda não havia recebimento de tal peça por aquele Juízo
a quo
. Deste modo, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois não pode a Justiça sanar constrangimento ilegal inexistente.

Além disso, ainda que se alegue que a referida ação, no presente momento, já se iniciou, o argumento relativo à nulidade absoluta da prova obtida por meio ilícito, diante da invasão de domicílio feita pelos policiais, não procede, pois não se observa mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

No tocante às circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, vê-se, dos autos do inquérito policial anexado ao
writ,
que os policiais – após terem indo averiguar “denúncia anônima” e terem encontrado uma pequena porção de drogas com o paciente, solicitaram a entrada em sua residência, tendo ele lhes franqueado o acesso.

Consoante extrai-se de tais elucidações, a ação policial decorreu de
fundada suspeita
acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do paciente, o que se confirmou após apreensão da droga em seu imóvel.

Assim, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio.

Cumpre asseverar que trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder à sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio, pois
ancorados em fundada suspeita acerca da ocorrência ilícita.

Com efeito, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Por outro lado, sabe-se que, ainda que persistente a irregularidade apontada, tal argumento restou prejudicado, diante da
homologação do ato
pelo Juízo de 1º Grau, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado.

Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no auto APF encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE 394,6G (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO GRAMAS E SEISCENTOS MILIGRAMAS) DE MACONHA QUE O PACIENTE MANTINHA ESCONDIDOS EM UMA RESIDÊNCIA ABANDONADA. JUSTIFICATIVA ADEQUADA PARA MANTER A CUSTÓDIA A FIM DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE CONSTITUI EXCEÇÃO À REFERIDA GARANTIA CONSTITUCIONAL. FUNDADA SUSPEITA PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTE DO STF. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (...) (TJE/PA, 4208257, 4208257, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-15, Publicado em 2020-12-17)

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. (...) ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. “DENÚNCIA ANÔNIMA” ASSOCIADA A OUTOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE DROGAS COM O PACIENTE. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DA BUCA E APREENSÃO. INSUBSITÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. IREEGULARIDADES DO FLAGRANTE SUPERADAS PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. - Policiais militares receberam informação de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes em determinado local e, então, diligenciaram nesse local indicado e encontraram o paciente com 18 porções de pedra de óxi e o valor de R$ 10,00 (dez reais, estando, assim, plenamente caracterizado o flagrante. Percebe-se, assim, que havia fundados elementos que demonstravam o estado de flagrância, não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio, eis que a ação está amparada pelo art. 5º, XI, da CF, que vaticina que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. O estado de flagrância dispensa mandado judicial, havendo justa causa patente. - Logo, a “denúncia anônima” restou acompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, legitimando o ingresso de policiais no domicílio do paciente que estava com drogas. - Ademais, inexistem elementos, nestes autos, que denotem ilegalidade na “busca domiciliar realizada sem a presença de testemunhas e estando ausente o relatório pormenorizado da diligência assinado por duas testemunhas presenciais, a teor do exigido pelo art. 245, § 7°, CPP.” e que houve violação à cadeia de custódia ao se homologar o auto de prisão em flagrante. - Além disso, nos termos da jurisprudência do c. STJ (HC 467.965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018), entende-se que não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão se encontra superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar, hipótese ocorrida in casu. (...) ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE. (TJE/PA, 3745225, 3745225, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-10-01)

Da mesma forma,
em relação à almejada soltura do paciente em face da não realização da audiência de custódia
, é sabido que a obrigatoriedade de tal ato foi assentada pela jurisprudência do STF, e reafirmada pelo art. 310 do CPP, após o advento da Lei nº 13.964/2019.

Todavia, ainda segundo a recente jurisprudência daquela Corte Suprema,
“embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato pela sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais da providência”
. (STF - HC 215154 - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 27/05/2022 - Publicação: 30/05/2022)

Na hipótese retratada, a aventada falta de fundamentação do decreto preventivo do
decisum
segregacionista, de igual maneira,
não subsiste
.

Na referida decisão, datada de 10.03.2023, a autoridade coatora assim se manifestou (ID nº 88531936):

“(...) No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o acusado foi preso, a quantidade e o acondicionamento da droga apreendida, bem como as munições pegas come ele, evidenciam a prática do(s) delito(s) que está(ão) lhe sendo imputado(s), estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, pois
há risco de reiteração delitiva
, uma vez que autuado
OZENIL RODRIGUES GUIMARÃES,
vulgo
PIPOCA,
já também responde a outra ação penal (processo de nº
0801534-44.2022.8.14.0022)
, por crime de mesma natureza, tendo sido aplicado ao autuado medidas cautelares diversas da prisão, cujas condições descumpriu, já que fora preso em flagrante por novo delito, o que representa propensão a prática de delitos, e evidencia que outras medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir o cometimento de delitos pelo autuado.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de
OZENIL RODRIGUES GUIMARÃES,
vulgo
PIPOCA
, nos termos na fundamentação supra.

(...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, bem como, das demais peças constantes dos autos, na data e local dos fatos, o paciente foi preso em flagrante após “denúncia anônima” de que estaria comercializando drogas. Segundo relato, o paciente foi encontrado no local com uma pedra de tamanho pequeno de substância semelhante a oxi e o valor de R$1.537,00. Após buscas na residência de Daniel Rodrigues Mota, o qual comercializava drogas junto com o paciente, fora encontrado, embaixo de uma pia, outras 5 pedras grandes de óxi, uma peteca pequena da mesma substância e uma balança de precisão.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ademais, ainda segundo o magistrado coator,
o paciente responde a outra ação penal (processo de nº 0801534-44.2022.8.14.0022), por crime de mesma natureza, tendo sido aplicado a ele medidas cautelares diversas da prisão, cujas condições descumpriu, cometendo novo delito, de modo que a custódia cautelar se revela necessária também diante do risco de reiteração delitiva
.

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente ordem e, nesta parte, DENEGO-A, porém, seguindo o entendimento jurisprudencial do STF, determino ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA realize, com a maior brevidade possível, a audiência de custódia, com a presença do paciente, da defesa técnica e do RMP, decidindo acerca da manutenção ou não da prisão cautelar, com apreciação de eventuais questões suscitadas pela defesa.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/04/2023